Tribunal: TJMT
Processo: 1029805-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029805-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.995.576/0001-55 (RECORRENTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA e FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra acórdão que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao recurso do BANCO C6 S.A., reduzindo a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a restituição simples de valores retidos indevidamente e a multa cominatória fixada em R$ 2.000,00. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade quanto à não aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, à ausência de condenação por litigância de má-fé, à redução do quantum indenizatório, à falta de individualização dos danos entre pessoa física e jurídica e à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a restituição em dobro diante da retenção indevida de valores pelo banco; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da litigância de má-fé da instituição financeira; (iii) determinar se há contradição na fixação do valor da indenização por danos morais; (iv) verificar se o julgado deveria individualizar os danos entre a pessoa física e a sociedade unipessoal de advocacia; e (v) definir se houve equívoco na condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas e fundamentos já examinados pelo colegiado.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia relativa à restituição em dobro e distingue a hipótese dos autos da prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por inexistir cobrança de dívida indevida, mas retenção de valores em contexto de encerramento de conta bancária.

O precedente do STJ no EAREsp 676.608/RS não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe cobrança indevida de débito inexistente como requisito para incidência da devolução em dobro.

O julgado examina a conduta processual da instituição financeira e reconhece a recalcitrância no cumprimento da tutela, circunstância que justifica a manutenção da multa cominatória, mas não evidencia dolo processual específico apto a caracterizar litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

A fixação da indenização por danos morais observa as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados pela Turma Recursal em demandas envolvendo falha na prestação de serviços bancários sem negativação indevida, inexistindo tarifação matemática ou vinculação a precedentes de transporte aéreo.

A indenização global fixada em favor da pessoa física e da sociedade unipessoal de advocacia mostra-se adequada, pois os fatos narrados e os prejuízos experimentados inserem-se na mesma cadeia de eventos, sem prejuízo à execução do julgado.

A condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, diante do desprovimento integral do recurso dos autores e do parcial provimento do recurso da instituição financeira.

A insurgência recursal evidencia mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões devolvidas ao julgamento.

A retenção de valores em conta bancária, sem caracterização de cobrança indevida de dívida inexistente, não enseja restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A resistência ao cumprimento de decisão judicial não configura, por si só, litigância de má-fé sem demonstração de dolo processual específico.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros de razoabilidade adotados pelo órgão julgador.

A sucumbência recursal nos Juizados Especiais rege-se pelo art. 55 da Lei n. 9.099/1995, impondo honorários ao recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 80 e 1.026, § 2o; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025; TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal Cível, rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26.02.2026, DJE 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA e FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face do acórdão que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao recurso do BANCO C6 S.A., reduzin
do a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a restituição de forma simples do valor retido de R$ 6.027,71 e a multa cominatória de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Alegam, em síntese, que o acórdão ignorou o precedente vinculante do STJ (EAREsp 676.608/RS) ao afastar a restituição em dobro, uma vez que a conduta do banco, ao reter valores sem justificativa e des
cumprir ordens judiciais, configuraria má-fé objetiva. Argumentam que houve omissão quanto à análise da litigância de má-fé processual do banco, ressaltando que a instituição alterou a verdade dos fatos. Aduzem, ainda, contradição na fixação do quantum indenizatório, colacionando julgados desta Turma que fixaram valores superiores em casos de atraso de voo, o que violaria o princípio da isonomia. Por fim, questionam a ausência de individualização dos danos entre a pessoa física e jurídica e a condenação em honorários advocatícios em sede de sucumbência recíproca.

O embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a parte embargante pretende apenas a rediscussão do mérito.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro e fundamentado.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coesa e exaustiva toda a matéria devolvida a esta Turma Recursal, fundamentando as razões pelas quais entendeu pela manutenção da restituição na forma simples e pela redução do quantum indenizatório, inexistindo qualquer vício passível de correção por esta via.

Cumpre destacar que, quanto à pretendida restituição em dobro, o julgado consignou expressamente que a retenção de valores no contexto de encerramento de conta bancária, embora inadequada, não se subsume à hipótese de cobrança indevida prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de distinção jurídica perfeitamente lícita e motivada, o que afasta a alegação de violação ao precedente do STJ no EAREsp 676.608/RS, o qual pressupõe a existência de cobrança de dívida inexistente para a aplicação da dobra.

Ao contrário do que afirmam os embargantes, o acórdão abordou a conduta processual da instituição financeira, reconhecendo a recalcitrância no cumprimento da tutela de evidência, o que justificou a manutenção da multa cominatória de R$ 2.000,00, todavia, fundamentou que tais fatos, por si sós, não alcançaram o patamar de dolo processual específico necessário para a condenação por litigância de má-fé nos moldes do artigo 80 do CPC. A decisão foi explícita ao considerar que os argumentos defensivos, embora refutados pelas provas dos autos, inserem-se no âmbito do exercício do direito de defesa, inexistindo omissão quanto a este ponto, mas sim aplicação do livre convencimento motivado do colegiado.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a insurgência amparada em tabelas comparativas com casos de transporte aéreo não prospera, uma vez que a fixação do dano moral não se sujeita a uma tarifação matemática ou isonomia absoluta com matérias de natureza distinta, devendo o magistrado avaliar a razoabilidade diante das especificidades do caso concreto, o que foi devidamente realizado no acórdão ao reduzir o valor para R$ 3.000,00, quantia esta que se mostra em harmonia com os parâmetros desta Turma para casos de falha em serviço bancário sem negativação.

Quanto à alegada omissão sobre a individualização dos danos entre os autores, importa notar que, tratando-se de escritório de advocacia unipessoal e seu único sócio, os fatos narrados e o abalo sofrido confundem-se na mesma cadeia de eventos, tendo a indenização fixada de forma global atendido à reparação de ambos os sujeitos envolvidos no imbróglio bancário, inexistindo prejuízo ou obscuridade que impeça a execução do julgado.

Outrossim, a condenação em honorários advocatícios dos recorrentes embargantes decorre diretamente da regra prevista no artigo 55 da Lei n. 9.099/1995, que impõe o ônus da sucumbência ao recorrente vencido, situação que se verificou integralmente em relação aos autores, que tiveram seu recurso desprovido, ao passo que o banco obteve o provimento parcial de sua peça recursal, o que afasta a tese de sucumbência recíproca nos moldes pretendidos.

O que se observa é apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável, pretendendo rediscutir o mérito por via inadequada. A parte embargante busca nova análise dos fatos e nova interpretação das provas, o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026